Tribunal: CARF
Processo: 11128.720368/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e aduaneira de regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e que se tenha revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações posteriores.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga transportada responde pela multa sancionadora da referida infração.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. LEGITIMIDADE PASSIVA. A empresa, na condição de agente de carga, possui legitimidade passiva nos termos previstos na lei.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO CARF.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720368/2013-09
ACÓRDÃO
3002-003.518 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e
aduaneira de regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo,
permitindo-lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e
ampla defesa, e que se tenha revestido das formalidades previstas no art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações posteriores.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO
NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do
transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na informação
sobre carga transportada responde pela multa sancionadora da referida
infração.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar
informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. LEGITIMIDADE PASSIVA. A empresa, na condição de agente de
carga, possui legitimidade passiva nos termos previstos na lei.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
E DO CARF.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.518 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720368/2013-09
2
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da
CSRF em 03/09/2018, a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo
após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-94.537 - 17a
Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra Auto de Infração
lavrado para cobrança de multa de R$ 170.000,00 por não prestar informações sobre carga
transportada dentro do prazo estabelecido em norma. O Auto de Infração relatou a situação
conforme print abaixo:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.518 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720368/2013-09
3

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando em
síntese:
1) a ilegitimidade passiva pela inaplicabilidade do inciso II do parágrafo único do art.
32 do decreto Lei no 37/66;
2) a nulidade do auto de infração por vício formal;
3) que o transportador não deixou de prestar informações inserindo as informações
necessárias ao Sistema, pois todas as informações foram prestadas pelo transportador após a
prestação de informação do exportador;
4) que o auto de infração carece de motivação porque, segundo ele, ainda que
eventual informação tenha sido adicionada posteriormente, ou mesmo retificada, o registro no
SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo, mesmo que de forma tardia, não causou
qualquer embaraço a atividade fiscalizatória e;
5) que não houve infração e mesmo que houvesse o caso estaria acobertado pela
denúncia espontânea já que a informação prestada foi anterior à fiscalização que ensejou o Auto.

Em julgamento, acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.518 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720368/2013-09
4
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido, reiterando todos os argumentos anteriormente
apresentados em sede de Impugnação.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

-
Da alegação pelo não cometimento da infração:

A IN RFB n° 800/2007, que especifica a forma e o prazo em que os transportadores
deverão prestar as informações sobre carga e veículo procedente do exterior ou a ele destinado e,
no que tange ao prazo para prestação da informação, dispõe, em seu artigo 22 o que segue:

" Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.518 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720368/2013-09
5
d)quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivo CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e (...)"

O prazo estabelecido pela RFB no artigo 22 da IN/SRF 800 de 2007 é de 48
horas antes da chegada da embarcação a descarregar em porto nacional.
Consta nos documentos anexados a estes autos o histórico de despacho no qual é
possível constatar que assiste razão à fiscalização quanto a aplicação de multa para as datas em
que houve a prestação de informações com atraso nítido atraso. A exemplo, veja-se abaixo que
muito embora a DDE tenha sido concluída em 01/04/2008 os documentos a ela relativos só foram
prestados em 14/04/2008, dez dias após. Veja-se:

Não bastasse, em fls. 25 a 27 dos autos constam os dados de embarque da
recorrente, com todas as datas e os dias efetivamente atrasados:

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.518 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720368/2013-09
6

Desta forma, comprovado que a empresa transportadora prestou as informações
a destempo, deve ser efetivamente aplicada a penalidade.
Depreende-se pela leitura do art. 107, IV, "e", do Decreto Lei n.o 37/1966, que a
penalidade é aplicada quando as informações relativas ao veículo ou cargas neles transportadas,
ou quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da Receita Federal
na forma e prazo por ela prevista:

"Art. 107. Aplicam- se ainda as seguintes multas:
(...)

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.518 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720368/2013-09
7
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta­a­porta, ou ao agente de carga; e"

Assim vem entendo este Egrégio Tribunal Administrativo, vejamos abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/03/2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos
termos previstos na lei. (Processo no 10314.005370/2011-14 Recurso no Voluntário
Acórdão no 3003-000.003 – Turma Extraordinária / 3a Turma Sessão de 11 de
dezembro de 2018)

Em suma, não há nos autos a necessária comprovação de que tenha cumprido as
disposições estabelecidas na IN/RFB no 800/2007. Ao contrário, os documentos carreados aos
autos acusam que a penalidade foi aplicada em razão das informações terem sido prestadas após
o prazo ou atração.

-
Denúncia espontânea:

Alega a Recorrente que teria procedido ao registro de dados do embarque fora do
prazo previsto na legislação, porém, antes de qualquer medida de fiscalização das autoridades
administrativas e, por esta razão, não acarretaria prejuízo algum as autoridades, afastando-se, por
conseguinte, a aplicação da multa objeto da autuação, em razão da espontaneidade do
procedimento, nos termos do artigo 102 do Decreto-Lei n°. 37/66 e 138, do Código Tributário
Nacional, os quais rezam, respectivamente:

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.518 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720368/2013-09
8
Art. 102 – A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei n°. 2.472, de 01.09.1988).”
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)”.

Art. 138 – A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.

A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de
obrigações acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade atribuída ao respectivo
sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade, inclusive de multas.
A exclusão da aplicação de penalidades pela denúncia espontânea da infração no
caso de descumprimento de obrigações acessórias não pode se operar no presente caso, pois
houve o descumprimento do prazo estabelecido na legislação tributária. Inexiste assim a denúncia
espontânea, pois a aplicação da multa decorre do simples atraso na prestação de informações
previstas na legislação, ou seja, ocorreu o fato gerador da obrigação tributária de forma plena e
exigível.
Referido entendimento é corroborado por meio da Súmula Vinculante do CARF de
no 126, cujo teor é reproduzido a seguir:

Súmula CARF no 126:
"A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010."

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.518 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720368/2013-09
9
Há também Solução de Consulta interna na COSIT, realizada em 30/05/2016, que
dispõe sobre a admissibilidade da denúncia espontânea em casos semelhantes ao da recorrente,
cujo entendimento inclina-se ao seguinte:

1) somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa,
se não for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e,
consequentemente, se for possível a reparação.
2) inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que
estabelece prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio
eletrônico ou outro que a legislação aduaneira determinar.

No caso dos autos, o Auto de Infração considera o ocorrido como penalidade
imposta diante de descumprimento de obrigação tributária acessória, plenamente prevista na
legislação tributária. Assim, não seria factível aplicar a retroatividade benigna e aplicar a denúncia
espontânea ao caso, pois a materialização da infração ocorreu pelo simples descumprimento do
prazo para a prestação de informações obrigatórias, conforme defendido pela Fiscalização e DRJ.
Não bastasse esse fato, a matéria também se encontra consolidada no âmbito do
Poder Judiciário, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Trago como precedente o AgInt no
AREsp 2.031.251/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgamento em 02/08/2022:

EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
AUTORA NÃO AFASTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou: "A multa
aplicada é motivada pelo descumprimento de prazo para a apresentação de
informações/documentos eletrônicos por parte do responsável, estimulando o ente
privado a observar um tempo mínimo para inserir dados em sistema de controle da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para o
controle e a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou
destinadas ao exterior. (...) No caso, a autora, ora apelante, não comprovou a
exclusão de sua responsabilidade no fornecimento e alimentação das informações
devidas, no prazo estabelecido pela SRFB. (...) Ao contrário do que entende a
autora, ora apelante, não cumpridos os prazos regularmente estabelecidos para a
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.518 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720368/2013-09
10
prestação das informações sobre as cargas transportadas, legítima se mostra a
imposição de multa pela autoridade fiscal" (fls. 410-417, e-STJ).
2. A instância de origem decidiu a questão com base no suporte fático-probatório
dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento do STJ de que "a denúncia espontânea não tem o efeito de impedir a
imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias autônomas"
(AgInt no AREsp 1.706.512/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 24/2/2021, DJe 26/2/2021).
4. Agravo Interno não provido. Nesse contexto, voto por negar provimento a este
pedido. {grifos nossos}.

Ora, a denúncia espontânea é um benefício previsto em lei complementar (artigo
138, CTN), com alcance específico definido, que não abrange multas por descumprimento de
obrigações acessórias autônomas, como já consolidado na jurisprudência pátria.
Desta forma, é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a
multa regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, dispositivo este que continua inserido
em nosso ordenamento jurídico devendo ser seus ditames observados pela Administração Pública.
Conclusão

Pelo exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 220
DF CARF MF
Original